Tribunal: TJBA
Processo: 8052964-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052964-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IRACEMA LOPES DA SILVA e outros Advogado(s): ERICA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor da Paciente Iracema Lopes da Silva, investigada pela prática reiterada de crimes de estelionato contra pessoas idosas e vulneráveis. O writ busca a concessão de salvo conduto ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando ausência dos requisitos para prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis, incluindo a necessidade de cuidados com o cônjuge enfermo. II. Questão em discussão Verifica-se a existência de ameaça concreta à liberdade de locomoção da Paciente, considerando o pedido de prisão preventiva e busca e apreensão formulado pela autoridade policial de Carinhanha, e a manifestação favorável do Ministério Público local à decretação da medida cautelar extrema, mesmo que não tenha sido ainda efetivamente decretada pelo juízo de primeiro grau. Avaliação da presença de pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, bem como a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir A representação da Autoridade Policial, bem como a manifestação ministerial, trazem elementos que indicam a gravidade concreta da conduta imputada à Paciente, que supostamente comete o crime de estelionato contra vítimas idosas e vulneráveis, caracterizando um modus operandi que causa grande prejuízo à coletividade e à confiança nas relações sociais. A Paciente figura como acusada em outros três processos criminais em trâmite na mesma Comarca, igualmente relacionados a crimes de estelionato, o que revela uma propensão à prática delitiva e um risco considerável de reiteração, não se tratando apenas de meros inquéritos sem desfecho definitivo, mas de ações penais em curso. As condições pessoais favoráveis apresentadas pela defesa, tais como ocupação lícita e residência fixa, embora relevantes, não elidem a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva demonstrado no caso concreto. A imprescindibilidade da Paciente para os cuidados do cônjuge enfermo não foi cabalmente comprovada nos autos, sendo a documentação apresentada insuficiente para caracterizar a excepcionalidade que justificaria a concessão da prisão domiciliar, em detrimento do risco de reiteração delitiva. Diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do demonstrado risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas nem suficientes para garantir a ordem pública no presente caso. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8052964-42.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente IRACEMA LOPES DA SILVA e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM impetrada, nos termos do voto do Relator.